Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INSUCESSO EM DEMANDA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 32 da Lei 8.906/1994, o “advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.
3. “A falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de qualquer atuação do advogado na demanda para a qual foi contratado pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance, desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico.” (REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
4. Na hipótese, a autora celebrou com o requerido contrato de prestação para o ajuizamento de reclamação trabalhista por meio da qual buscava o reconhecimento de vínculo de emprego.
5. Os autos da demanda ajuizada (ID68368274) mostram que a inicial abordou adequadamente a questão jurídica em torno da relação de emprego. O advogado formulou pedido de tutela de evidência, apresentou réplica, participou da audiência, apresentou provas documentais, pediu a juntada de prova emprestada, atendeu os chamados judiciais, interpôs recurso ordinário e recurso de revista.
6. A improcedência do pedido, confirmada pelas instâncias superiores, teve como fundamento a ausência de vínculo empregatício, considerando que a própria reclamante afirmou em audiência que poderia recusar plantão, o que foi considerado pelos julgadores como prova de que exercia o ofício de forma autônoma.
7. A alegação da autora de que não foi devidamente instruída antes da audiência não induz falha do advogado. Não se exige do advogado que oriente o cliente a fazer afirmações falsas. Se o juiz perguntou à reclamante se poderia recusar plantão, haveria de responder a verdade, tal como fez.
8. Ao contrário do alegado na inicial, o advogado respondeu a vários questionamentos da autora e explicou sobre o andamento do processo, conforme mostram as provas dos autos (ID68368272 e 68368273). O fato de não ter respondido uma ou outra mensagem não traduz negligência ou falha na atuação profissional.
9. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a perda de uma chance e julgou improcedente o pedido de danos morais.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.